Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003144-50.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: IRANIUDES MORAES DE SOUZA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Iraniudes Moraes de Souza contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “tentada a citação postal e por mandado junto ao endereço fornecido pela credora, a executada não foi localizada, restando frustrado o ato citatório. Foi então feita a citação editalícia, sem qualquer tentativa de localização da executada por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário e sem qualquer expedição de ofícios às concessionárias de serviço público no intuito de tentar obter o atual paradeiro da executada.”. Ademais, “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora.”.
Assevera que, “foram realizados bloqueios numerários junto às contas bancárias mantidas pela executada, fato que permitiria que fosse tentada a obtenção do endereço desta junto às agências bancárias onde a agravante mantêm contas correntes, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.”.
Afiança que “o edital de citação deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF. Tal erro prejudica não só a defesa como eventual pagamento da dívida, na medida em que dificulta a exata identificação do débito e sua origem, o que compromete o contraditório e a ampla defesa e gera nulidade insanável no ato citatório.”.
Afirma que “resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, como demonstrado via pesquisa no sistema BacenJud, trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária”.
Acentua que, a decisão agravada “acolheu parcialmente a exceção de Pré-Executividade, para declarar a prescrição do crédito tributário relativo às CDAS no 1475/2014 e no 12887/2014”, contudo, não condenou “a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de verbas sucumbenciais”. Ocorre que, “a Defensoria Pública Estadual não está vinculada ao Poder Executivo Municipal”, pelo que “resta evidenciada a necessidade de se fixar o valor da verba honorária”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] o caso dos autos, verifica-se que a citação por edital é válida, uma vez que as tentativas de citação por carta (id. 17013624) e por mandado (id. 22242308) restaram infrutíferas.
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas a data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa (Id. 26739322), o que não representa nenhum prejuízo aos executados, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
Preliminar de Prescrição.
O Município de Rondonópolis visa à cobrança do IPTU do imóvel descrito nas CDAs no 1475/2014, 12887/2014, 59104/2017 e 59105/2017, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.
[...]
Na hipótese dos autos, a presente execução foi proposta em de 24 de outubro de 2018, já na vigência da Lei Complementar no 118/2005 que deu nova redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I, estabelecendo como causa de interrupção da prescrição, o mero despacho que ordenar a citação.
Nesse cenário, o crédito tributário encontra-se parcialmente prescrito.
Isso porque consta nas certidões de dívida ativa que o vencimento da obrigação de recolher o tributo ocorreu em 12/03/2013, 15/04/2014 e 17/04/2015 (id. 16113602), sendo que o despacho que ordenou a citação ocorreu em 24 de outubro de 2018 (id. 16122530).
Logo, resta consumada a prescrição somente em relação aos fatos geradores da CDAS no 1475/2014 e 12887/2014, cujo vencimento se deu em 12/03/2013.
[...]
Quanto aos valores bloqueados no Banco do Brasil, não há prova de que a quantia esteja depositada em caderneta de poupança.
De igual forma, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado pelo fato de se tratar de aplicação financeira.
Isso porque aludida aplicação tem contorno de investimento, uma vez que se trata de dinheiro investido que pode ser resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação financeira comum, que não goza de impenhorabilidade legal.
A impenhorabilidade instituída pelo artigo 833, do CPC, não contempla a hipótese de investimento, que evidencia, em verdade, que o devedor tem condições de guardar o dinheiro que sobra depois de quitar seus débitos ordinários de manutenção.
Nesses casos, parece razoável que tal quantia aplicada seja destinada ao pagamento de dívidas contraídas e exigíveis na presente execução, mormente porque apenas possui condições de realizar reserva financeira aquele que quita integralmente seus débitos.
[...]
Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade proposta por Iraniudes Moraes de Souza, tão somente para declarar a prescrição do crédito tributário relativo às CDAS no 1475/2014 e no 12887/2014, cujo vencimento se deu em 12/03/2013, devendo prosseguir a execução com relação ao crédito restante (2014 e 2015).
Incabível a condenação da exequente em honorários, em razão do conteúdo da Súmula 421 do STJ:
‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’.
Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.
Cumpra-se. [...]. (Id. 77491981, fls. 95/98).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator